Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA. VALOR DEVIDO. METODOLOGIA. OBSCURIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS. PROVA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O exame das razões recursais e o confronto com a documentação acostada ao cumprimento de sentença não permitem desnaturar os cálculos técnicos elaborados pela contadoria judicial, que utilizou como parâmetro de referência para delinear os valores devidos os exatos termos firmados no título judicial a ser satisfeito e já alcançado pela coisa julgada, sendo insuficientes, por si só, para afastar as referidas conclusões as alegações genéricas do devedor quanto à suposta obscuridade ou excesso de execução.
2. O questionamento superficial, genérico e impreciso quanto a clareza dos cálculos formulados pelo órgão da contadoria judicial é insuficiente para desnaturar decisão embasada nos estritos termos do estudo técnico da contadoria judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.